Tribunal: STF
Processo: RE 95983
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-09
Data de publicação: 1982-03-09

Ementa:
- TRIPLICATA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 23 DA LEI Nº. 5.474/68.
É de considerar-se razoável, ainda possa não ser a melhor (Súmula 400), a interpretação do acórdão recorrido segundo a qual, "quando estão se defrontando na duplicata somente o sacador-tomador e o sacado, como ocorre nas ocasiões em que o título continua a ser de propriedade daquele, com a plenitude de seus direitos de crédito, mas em poder deste, que o reteve ao lhe ser apresentado para aceitá-lo, a rigidez do mencionado art. 23 da Lei nº. 5.474/68 deve ser abandonada.
Aí, então, não se reclama exclusivamente perda ou extravio da duplicata para que o sacador crie a triplicata. Aquela continua a lhe pertencer, e não mais é permitida a sua negociação, porque, para tanto, é necessário o próprio título, a fim de lhe ser aposto o endosso. Nenhum risco, pois, correrá o sacado relativamente à dualidade de credores, e, de sua parte, o tomador terá o ensejo de obter um novo instrumento de crédito e operá-lo. Recurso extraordinário não conhecido.